Tribunal: TJMT
Processo: 1008553-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008553-70.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADEILSON CASTORINO LOPES - CPF: 840.446.081-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANUSA DIAS DOS ANJOS - CPF: 052.307.061-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DE ADEILSON CVASTORINO LOPES. OFICIE-SE O JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME PERPETRADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS – LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS – NECESSIDADE DA PRISÃO ESPECIALMENTE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENUNCIADO N. 26 DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que não há informações nos autos sobre o réu há mais de dois anos, o qual encontra-se em local incerto, sem que atualizasse seu endereço nos autos ou constituísse advogado, além de sobrevir condenação por fato posterior, de igual natureza e contra a mesma vítima, de rigor a decretação da prisão preventiva, por descumprimento deliberado das medidas cautelares impostas quando lhe foi concedida a liberdade provisória.

A ausência deliberada do agente de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal (Enunciado n. 26 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0004246-63.2020.8.11.0064 (código 708844), que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido
Adeilson Castorino Lopes
.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, ante o descumprimento de medidas protetivas e cautelares impostas e para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (Id. 127187212, pp. 114-118).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 113417049, pp. 178-182).

A decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos, em sede de juízo de retratação, conforme consta da fl. 48.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id, 113874986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão que não decretou a prisão preventiva ao recorrido
Adeilson Castorino Lopes,
por descumprimento das medidas cautelares diversas fixadas (fls. 29-30).

Dessume-se do feito que os fatos delitivos em apreço ocorreram em 19 de abril de 2020, ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito. Nessa mesma data, foi-lhe concedido o benefício de liberdade provisória, com a imposição de algumas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em:

“(...) I – Comparecer (em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal);

II – Não mudar (em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal);

III – Não frequentar (em) lugares de má fama (boates, bares, etc...) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal);

IV – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.

V – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

VI – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso IH, "a", da Lei no 11.340/2006).

VII – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

VIII – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Artigo 22, inciso 1I1, "c' da Lei no 11.340/2006.

IX – Não cometer novos crimes;

X – Fixo a título de Alimentos Provisórios o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo a vítima ser intimada para informar a conta para depósito elou transferência bancária; (...)”.

Extrai-se ainda dos autos que desde que ele foi colocado em liberdade, não se teve mais notícias dele, de modo que não foi encontrado sequer para a citação. E que não cumpriu com a obrigação de manter o endereço atualizado nos autos.

Em 19.7.2021, o
parquet
requereu a prisão preventiva do recorrido e a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal, uma vez que ele foi citado por edital, não compareceu aos autos e nem constituiu advogado.

O pleito pela custódia cautelar foi negado pelo Juízo
a quo
em 24.2.2022.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual visa a decretação da prisão preventiva do recorrido, sob quatro fundamentos:
“1) Descumprimento das medidas protetivas de urgência dos arts. 22 e seguintes da Lei 11340/06. 2) Descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP. 3) Conveniência da persecução criminal judicial com a instrução processual penal. 4) Aplicação do ius puniendi e da lei penal.”
– Id. 127187212, p. 114.

Com a detida análise dos autos e das particularidades do presente caso, verifico que a pretensão segregatória merece
acolhimento
.

Insta salientar que a custódia cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária para o deslinde da ação penal, posto que se trata de instrumento processual excepcional

em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais, respeitando o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que devem estar presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Caso contrário, a decretação da prisão seria uma sanção aplicada antes do trânsito em julgado da decisão, violando assim a base constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).

In casu
, conforme supramencionado, o recorrido foi agraciado com a liberdade provisória, mediante o compromisso de cumprir as medidas cautelares impostas pela autoridade judiciária, além das medidas protetivas também aplicadas, entretanto, verifica-se que as medidas não foram integralmente adimplidas.

De acordo com o exposto, desde que o réu foi colocado em liberdade (abril/2020), não há notícias suas, de modo que se encontra, atualmente, em local incerto e não sabido.

Impende destacar o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante dispõe o
Enunciado n. 26
:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Impende consignar o que foi bem ponderado pelo recorrente em suas razões recursais, que é necessária a medida constritiva para garantir a eficiência da prestação jurisdicional, especialmente ao considerar que além da ação penal em comento, o recorrido responde a outros processos criminais de mesma natureza e
“muitas ações penais na vara especializada prescrevem porque os denunciados não são citados”
– Id. 127187212, pp. 115.

Conforme exposto pela parte, ele já foi condenado por fatos semelhantes perpetrados contra a mesma vítima (processo n. 1031242-70.2020.8.11.0003), e ainda responde a outros dois processos (n. 0017252-11.2018.8.11.0064 e n. 1022958-73.2020.8.11.0003), os quais estão com audiência de instrução e julgamento marcadas, respectivamente, para 14 e 28 de junho de 2022, e nem mesmo foi possível a sua intimação.

Importante notar que o recorrido
descumpriu
mais de uma determinação judicial imposta. Além de que desde abril/2020, ou seja, há mais de dois anos inexiste qualquer informação sua nos autos, de modo que não foi encontrado para ser citado e nem sequer constituiu advogado nos autos, constata-se que a condenação que sobreveio em seu desfavor, acima citada, refere-se a fatos delitivos ocorridos posteriormente (dezembro/2020).

De fato, o deliberado descumprimento pelo recorrido das condições estabelecidas (citadas no início) aponta não só o seu intento de frustrar o direito do Estado de punir, ao manter-se ausente de seu domicílio, como demonstra o risco de reiteração delitiva, posto que já foi inclusive condenado, com acórdão confirmatório, por fato posterior, delito este de igual natureza e contra a mesma vítima, fatores que justificam a decretação da prisão preventiva, consoante a disposição contida no artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal.

Oportuno trazer a seguinte orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em debate:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presenta caso, o paciente não foi localizado para a realização da citação, e o mandado de prisão somente foi cumprido depois de mais de 7 meses da determinação, o que evidencia o descumprimento da medida de comparecimento mensal ao Juízo e enseja a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC n. 604.788/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30.4.2021) – destaquei.

Dessa forma, é possível constatar a existência do pressuposto do
periculum libertatis
, pois o descumprimento das condições impostas à concessão de liberdade do recorrido demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, especialmente, a meu ver, para assegurar a aplicação da lei penal.

Saliente-se que a decretação da custódia cautelar em comento se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que poderá ser futuramente revogada pelo Juízo
a quo
se este verificar a sua desnecessidade durante o regular tramitar processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para decretar a prisão preventiva de
Adeilson Castorino Lopes
,

para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Oficie-se o Juízo de origem para que proceda a expedição de mandado de prisão contra o recorrido, realizando as comunicações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022